Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714366-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: SIMONE ALVES LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0714658-66.2021.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a sentença consignou a existência de valores sobressalentes da sub-rogação do imóvel particular e que eles devem ser deduzidos do valor devido à agravada, à proporção de 23% sobre o valor do imóvel. Entende, ainda, que não há que se falar em valorização do imóvel, porquanto a agravada tem direito apenas às benfeitorias Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e, em sede liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista. No mérito, pretende o provimento do agravo, nos termos da liminar postulada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram parcialmente presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 121827861, dos autos originários): Trata-se de liquidação de sentença proposta por Simone Alves Lima Rodrigues em face de Ivanildo Rodrigues dos Santos. O réu apresentou impugnação no ID 116787597. Decido. As alegações contidas na impugnação não merecem prosperar. Como é cediço, apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada, e não sua motivação, como se extrai do art. 504, I, do CPC. Colha-se o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 504, INCISO I, DO CPC. INDENIZAÇÃO APENAS DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, a teor do art. 504, inciso I, do CPC. 2. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de verbas claramente não abarcadas pelo dispositivo da sentença. 3. O dispositivo da sentença prescinde da fundamentação para delimitação de seu alcance, porquanto o magistrado detalhou especificadamente que os requerentes foram condenados ao pagamento somente das benfeitorias necessárias realizadas no bem imóvel. Assim, qualquer tentativa de interpretação extensiva de seu conteúdo implicaria ofensa à coisa julgada. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1407192, 07191692820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Juiz deve observar o princípio da adstrição, segundo o qual somente devem ser apreciados e julgados os pedidos apresentados pelas partes. No caso dos autos, na fase de conhecimento, não houve pedido do réu para a condenação da autora em restituição de valores, e não constou qualquer condenação no dispositivo da sentença, o qual se limitou a partilhar as benfeitorias existentes no imóvel. A parte da sentença mencionada pelo réu se tratou de mera observação em “obter dictum”, sendo certo que não houve qualquer determinação de compensação, como se verifico do texto. Assim, não há se falar em liquidação e compensação daquilo que sequer fez parte da decisão judicial. Por fim, é totalmente ilógico se chegar à conclusão que, em razão de partilha de percentual de imóvel, a parte beneficiada venha a dever valores à parte contrária após a liquidação. Desse modo, rejeito a impugnação de ID 116787597. Nos termos da sentença, a autora tem direito ao percentual do imóvel que corresponde à metade do valor acrescido em razão da ampliação da cozinha, reparo do quarto, reforço da fundação com a colocação de alguns pilares, construção de banheiro no quarto de casal, construção de churrasqueira e fogão a lenha e construção de corredor para ampliação da casa. Assim, concedo às partes o prazo de 10 dias para que juntem fotos do imóvel antes e depois destas melhorias, bem como avaliação realizada por empresa imobiliária ou corretor de imóveis indicando qual o valor do bem antes e depois das melhorias. Intimem-se. Como é sabido, a liquidação da sentença decorre da ausência de liquidez quanto aos limites e extensões da obrigação a ser realizada pelo vencido no processo, seja por razões de complexidade ou imprecisão sobre o valor. Dessa forma, ainda que somente a parte dispositiva da sentença tenha força cogente, no caso dos autos, ela faz remessa expressa aos fundamentos trazidos na sentença em liquidação. Vejamos: Diante do exposto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para, julgando procedente em parte o pedido, partilhar os direitos decorrentes de cessão do imóvel situado na quadra 5, conjunto B, casa 42, em Sobradinho-DF, na proporcionalidade que for apurada em fase de liquidação, observados os termos da fundamentação supra. (destaquei) Assim, necessária a verificação do disposto na fundamentação para que se proceda à apuração dos valores devidos. Nesse ponto, porém, não há dúvidas quanto à necessidade de meação das benfeitorias realizadas no imóvel, porquanto reconhecida a sub-rogação. Transcrevo: A própria autora deixou claro em réplica à contestação que o réu já possuía um imóvel antes do casamento das partes, cujos recursos obtidos com a venda foram utilizados para aquisição do imóvel objeto da partilha nestes autos. (...) Está, pois, configurado, no caso em exame, a sub-rogação, já que o réu utilizou bem particular para a aquisição de novo imóvel. (...) O bem particular foi vendido por R$ 80.000,00, conforme documento de ID 70949969 e, frise-se novamente, a autora reconheceu que os recursos foram utilizados para a aquisição do imóvel objeto da pretensão de partilha. Basta examinar se foram empregados recursos das partes e/ou exclusivos da autora para aquisição do imóvel. O documento de ID 70949976, ao que tudo indica, até porque não foi impugnado pela autora, trata da cessão dos direitos hereditários que incidem sobre o imóvel objeto da partilha. Consta no referido documento que os direitos foram adquiridos por R$ 65.000,00. Verifico que a autora não comprovou ter direito a qualquer participação no imóvel situado na AR19, conjunto 10, lote 20, em Sobradinho II-DF, quer na aquisição, até porque reconheceu que o réu já o possuía, quer para realização de construção (...) No tocante ao imóvel adquirido em Sobradinho I, observo que foram feitas melhorias consideráveis nele na constância da sociedade conjugal, de modo que a autora faz jus à meação dessas benfeitorias. A discussão remanesce, no entanto, sobre a diferença apurada entre o valor da alienação do imóvel particular e o valor do imóvel sub-rogado. Vejamos como constou na fundamentação da sentença: No entanto, não há elementos suficientes para definir a fração que cada parte tem no imóvel, de modo que é necessária a liquidação por arbitramento, podendo as partes, no momento próprio apresentar pareceres ou documentos elucidativos, e, se necessário, nomear-se-á perito. Extrai-se que a autora faz jus à meação da metade da fração nas melhorias agregadas ao imóvel de Sobradinho I. Contudo, é de assinalar que há uma diferença de R$ 15.000,00 entre a venda do imóvel de Sobradinho II e a compra do imóvel de Sobradinho I, que corresponde a 23% do valor de aquisição do imóvel que se pretende partilhar (já com o devido arredondamento do percentual), no estado em que ele se encontrava por ocasião da compra. (destaquei) Inegável que o imóvel adquirido sofreu grande valorização, seja em razão da melhorias agregadas, seja em razão do aquecimento do mercado imobiliário. Dessa forma, não há que se falar em cálculo sem considerar a valorização do imóvel. Por outro lado, também não que se falar em incidência do valor correspondente do excedente do imóvel particular, indicado como sendo 23% (vinte e três por cento), sobre o valor atualizado do imóvel, ainda que abatidas as melhorias. Isso porque o valor do imóvel atualizado não decorre apenas dos R$15.000,00 revertidos ao imóvel pelo adquirente, que correspondiam a 23% (vinte e três por cento) sobre o valor à época da aquisição, mas da integralidade das benfeitorias realizadas, que incluem o investimento da ora agravada. Pensar de forma diferente seria como dizer que, apesar da contribuição da agravada para a melhoria e expansão do imóvel, o agravante teria direito a mais de 100% do valor do imóvel, já que ficaria com a integralidade do imóvel acrescido do valor que entende como devido pela ora agravada. Assim, deve-se apurar o valor das melhorias, que compõe a valorização que o imóvel teve desde a aquisição, sobre o valor das melhorias devem ser abatidos 23% (vinte e três por cento) a título da aplicação exclusiva do agravante em razão da sub-rogação, e a diferença deve ser partilhada entre os ex-cônjuges. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para que o valor dos melhorias/benfeitorias sejam apuradas, incluída a valorização do imóvel, e que sobre tal valor incida 23% (vinte e três por cento) como investimento particular do agravante, abatendo-o, para que, sobre o residual de 77%(setenta e sete por cento), seja calculado o valor devido à agravada, ou seja, 38,5% (trinta e oito vírgula cinco por cento). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de maio de 2022 16:38:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador